Tribunal: TJDFT
Processo: 0723120-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723120-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL STADLER VISNEVSKI DE CARVALHO AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D PAULA CEDEP EJA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIEL STADLER VISNEVSKI DE CARVALHO contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação de obrigação de fazer, processo n. 0725314-63.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL D PAULA CEDEP EJA. A parte agravante alega, em síntese, que tem 18 anos de idade e está matriculado no terceiro ano do ensino médio junto ao centro educacional agravado, na modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA. Aduz que cursou o primeiro e o segundo ano do ensino médio no Colégio Objetivo, mas não conseguiu dar continuidade aos estudos na idade própria, então, como forma de atendimento educacional especializado, valeu-se da modalidade prevista no artigo 37 da Lei n. 9.394/96 para cursar o terceiro ano do ensino médio, com data prevista de conclusão em 20.08.2022. Narra que prestou vestibular e foi aprovado no processo seletivo da Universidade Mackenzie para o curso de Administração, razão por que precisa obter o certificado de conclusão do ensino médio e o respectivo histórico escolar para realizar a matrícula no ensino superior. Sustenta que cumpriu carga horária total, nos 3 anos do ensino médio, de 2.435 horas aulas, sendo 195 no primeiro semestre do terceiro ano, enquanto o número total legalmente exigido para conclusão do ensino médio regular é de 2.400 ou de 1.200 pela modalidade EJA. Pretende a antecipação das provas de certificação de conclusão do ensino médio, mas a solicitação foi indeferida pelo agravado, com fundamento na Resolução n. 2/2020 - CEDF, o que estaria em desacordo com as disposições da Lei n. 9.394/96 e do artigo 208, inciso V, da Constituição Federal. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para a autorizar a antecipação das provas de certificação do ensino médio e, em caso de aprovação, a emissão do certificado de conclusão do ensino médio e o respectivo histórico escolar. No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Não obstante os respeitosos fundamentos da decisão agravada, filio-me, com a devida vênia, à corrente jurisprudencial que, em interpretação teleológica do artigo 24, inciso V, alínea “c”, e do artigo 38, § 1o, inciso II, da Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), em conjunto com o artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para o acesso aos patamares mais elevados de ensino, em atenção ao princípio da razoabilidade, para autorizar o avanço na carreira estudantil quando evidenciado o bom desempenho acadêmico do aluno, com a aprovação precoce em vestibular para curso superior. Assim, vê-se que o agravante demonstrou maturidade para prestar vestibular e capacidade intelectual para ser aprovado enquanto ainda no terceiro ano do ensino médio, o que autoriza o avanço escolar, não sendo razoável impor obstáculos ao seu crescimento acadêmico. Não se olvida o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 13, que firmou a seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei n. 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos - EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria”. Nesse passo, observa-se que o agravante, de fato, não teve continuidade no ensino médio regular na idade própria, tendo em vista que já conta com 18 anos completos e, atualmente, está matriculado na modalidade de Educação de Jovens e Adultos - EJA oferecida pela parte agravada, situação diferente daquela evidenciada no precedente citado acima. Além disso, mesmo que fosse o caso de aplicação daquele entendimento, a questão ainda não foi decidida definitivamente, tendo o referido julgado sido objeto de recursos extremos, os quais são dotados de excepcional efeito suspensivo. Nessa esteira, conquanto a aplicação da tese firmada não dependa do seu trânsito em julgado, o entendimento doutrinário e jurisprudencial prevalecente é no sentido de que, em se tratando de IRDR, mostra-se prudente aguardar o julgamento dos recursos extremos para sua aplicação, pois, além de dotados de efeito suspensivo automático, podem ser providos, alterando-se a orientação firmada, com grave risco à segurança jurídica, especialmente porque poderá suprimir direitos, como no presente caso. Nesse sentido, a abalizada doutrina: “Outra regra específica para os recursos extraordinário e especial, quando interpostos contra o acórdão que julga o IRDR, é a previsão de que terão efeito suspensivo automático. Trata-se de mais uma previsão salutar, pois não seria adequada a aplicação imediata da tese jurídica estabelecida pelo tribunal de segundo grau na pendência dos recursos para os tribunais superiores, os quais poderiam ser providos para definir tese distinta, criando situação de grave insegurança jurídica.” (GAJARDONI, Fernando, et. al. Execução e recursos: comentários ao CPC de 2015. [livro eletrônico]. Vol. 3. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2018). Na mesma linha de compreensão, posicionou-se a Colenda Segunda Turma do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.869.867/SC, em 20/04/2021. No caso dos autos, tem-se que a negativa da agravada fere o princípio da razoabilidade, especialmente porque a data prevista para a conclusão do ensino médio é 20.08.2022, ou seja, pouco mais de um mês a partir desta data, situação que não pode prejudicar o direito do agravante de ser matriculado na instituição de ensino superior em que logrou aprovação no vestibular para o curso de Administração. Além disso, foram cumpridos os requisitos do artigo 38, § 1o, inciso II, da Lei n. 9.394/96 para a realização de exame supletivo e conclusão do ensino médio - agravante maior de dezoito anos de idade -, sendo certo que a exigência da Resolução n. 2/2020 - CEDF, quanto à carga horária mínima do curso, não pode impor condição não prevista em lei para o avanço escolar. Portanto, em atenção ao princípio da segurança jurídica, reconheço a plausibilidade do direito invocado. Além disso, verifica-se o risco de dano de difícil reparação, dado o exímio prazo para apresentação da documentação necessária à efetivação da matrícula na instituição de ensino superior. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO ESCOLAR. AVANÇO NOS ESTUDOS. ART. 208, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTS. 24, V, "C", E VI, e 47, § 2o, DA LEI No 9.394/1996. APROVEITAMENTO EXTRAORDINÁRIO. COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA. RESOLUÇÃO No 2/2020 DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. LIMITAÇÃO ABSTRATA DA NORMA CONSTITUCIONAL E DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. RENDIMENTO EXCEPCIONAL DA ESTUDANTE. COMPROVAÇÃO. AFASTAMENTO DA NORMA INFRALEGAL. NECESSIDADE. INGRESSO NO TERCEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO. VERIFICAÇÃO DE APRENDIZADO DETERMINADA POR DECISÃO LIMINAR. APROVAÇÃO. CONCLUSÃO ANTECIPADA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. POSSIBILIDADE. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No 13 (IRDR No 13). INAPLICABILIDADE. 1. Segundo o art. 208, V, da Constituição Federal, é dever do Estado garantir a educação a todos, inclusive mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Em regra, a progressão escolar é garantida pela conclusão do nível básico da educação, após o cumprimento do ciclo regular da educação básica e certificação de conclusão do ensino básico mediante aproveitamento suficiente. 2. Os arts. 24, V, "c", e VI, e 47, § 2o, da Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) regulamentam a garantia de avanço nos cursos e séries mediante verificação de aprendizado. Em caso de aproveitamento extraordinário, o estudante tem direito, atendidos determinados pressupostos, à antecipação do período dos cursos. 3. A norma prevista no art. 147, § 3o, da Resolução no 2/2020 do Conselho de Educação do Distrito Federal impede, de forma abstrata, a conclusão da educação básica de forma antecipada, por entender que tal procedimento é ilegítimo. Demonstrado o desempenho excepcional da estudante, o dispositivo limita o alcance da norma constitucional e contraria, de forma injustificável, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. (...) 6. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento provido. Agravo interno não provido. (Acórdão 1415008, 07422276020218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR, NA UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-GO, PARA O CURSO DE AGRONOMIA. MAIOR DE 18 ANOS CURSANDO O TERCEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO. EXIGÊNCIA INFRALEGAL DE SUBMISSÃO A PERÍODO MÍNIMO DE CURSO. NÃO CABIMENTO. CAPACIDADE PARA INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. (...) 2. Esta Corte de Justiça tem adotado o entendimento de que, uma vez atingido o requisito etário, fere a razoabilidade a exigência infralegal de submissão a período mínimo de curso como condição para obter o avanço escolar, sobretudo quando o aluno demonstra capacidade para o ingresso no ensino superior. 2.1. Precedente: "2. O art. 38, § 1o, II, da Lei n. 9.394/1996 estabelece os requisitos necessários para efetivação do exame supletivo e conclusão do ensino fundamental e médio, todavia, referida norma apenas indica a exigência de idade mínima de 18 (dezoito) anos para realização da matrícula no referido curso, de modo que não se mostra razoável a exigência infralegal de submissão a período mínimo de curso como condição para o pretendido 'avanço escolar'." (2a Turma Cível, 07143805420198070000, rela. Desa. Sandra Reves, DJe 21/01/2020). 3. No caso, as circunstâncias fáticas demonstram a capacidade intelectual e a maturidade do recorrente para o ingresso em ensino superior, eis que já completou 18 anos de idade e foi aprovado em vestibular. (...) 6. Recurso provido para, confirmando a liminar recursal deferida, determinar que o recorrido promova a matrícula do agravante no curso supletivo e o submeta imediatamente às pertinentes provas de avaliação necessárias à conclusão do ensino médio e, ao final, caso aprovado, que lhe seja entregue o respectivo certificado de conclusão. (Acórdão 1328166, 07004656420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por consequência, presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, deve ser deferida a medida recursal requerida. Anota-se que o cumprimento da liminar concedida não traz como consequência a impossibilidade de análise do mérito recursal, tendo em vista que, embora satisfativa, ainda se encontra revestida das características de precariedade e provisoriedade. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar que a instituição de ensino agravada proceda à imediata aplicação dos exames necessários à conclusão do ensino médio pelo agravante e, em caso de aprovação, seja expedido o respectivo certificado de conclusão e o histórico escolar. Confiro à presente decisão força de mandado, que poderá ser entregue ao representante legal da agravada pela advogada do agravante. Expeçam-se as diligências necessárias ao cumprimento da medida. URGENTE. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator